Tribunal: TJMT
Processo: 1013622-78.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013622-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (AGRAVANTE), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (AGRAVANTE), E A CINTRA FRANCO - ME - CNPJ: 13.781.121/0001-60 (AGRAVADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 01.226.390/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – INSURGÊNCIA CONTRA DESPACHO – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – TEMA 998 DO STJ – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU PREJUÍZO IRREPARÁVEL – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO –
DECISUM
MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O despacho que rejeita o pedido de revogação da assistência judiciária, não integra o rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco justifica flexibilização da regra, por não evidenciar urgência ou risco de inutilidade do julgamento posterior.

A matéria, pode ser oportunamente reexaminada em eventual apelação, não havendo urgência que autorize a recorribilidade imediata da decisão saneadora.

Inexistindo urgência ou risco de perecimento de direito, a insurgência recursal revela-se inadmissível, impondo-se a manutenção da decisão que deixou de conhecer o agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ e CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA, em face da Decisão Monocrática, de Id. 303772879, proferido por este Relator que, não conheceu o Recurso de Agravo de Instrumento.

A decisão restou ementada nos seguintes termos:

“
EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA –AÇÃO REIVINDICATÓRIA N.º C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E ACESSÕES – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA, CONCEDENDO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA À AGRAVADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – NÃO EVIDENCIADO O PREJUÍZO E A URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – RESP REPETITIVO Nº 1.704.520/MT– DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – DECISÃO MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.”

Em suas razões, de Id. n.º 309873857, os agravantes aduzem que a decisão monocrática que não admitiu o Agravo de Instrumento interposto nos autos do processo principal nº 1004349.67.2019.8.11.0006, merece ser reformada.

Os agravantes sustentam que a decisão recorrida foi proferida monocraticamente pelo relator, padecendo de omissões, aplicação inadequada de precedentes e erro ao não reconhecer fato notório. Aduz a necessidade de evitar decisões conflitantes.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões aos ids. 316150867, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto do sumário relatório, o agravo interno foi manejado contra decisão monocrática proferida por este Relator que, não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento.

A redação do art. 1.021 do CPC, dispõe:
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

De início, destaco que, após detida análise das razões recursais, não se verifica hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do presente agravo interno deve ser submetido ao escrutínio desta Egrégia Câmara, nos termos do art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil.

A decisão agravada limitou-se a rejeitar o pedido de revogação da assistência judiciária. Trata-se, pois, de típico despacho saneador, cuja natureza jurídica e função processual não se subsumem às hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema Repetitivo 988 (REsp 1.696.396/MT), reconhece que o rol do art. 1.015 do CPC admite interpretação taxativa mitigada, mas somente nas hipóteses em que haja demonstração inequívoca de risco de inutilidade do julgamento futuro ou de dano irreparável à parte, situação que não se faz presente nos autos.

A rejeição do pedido de revogação da assistência judiciária, não exsurge como suficiente para ensejar a excepcionalidade exigida à mitigação da taxatividade, notadamente porque a matéria poderá ser integralmente reexaminada em eventual apelação contra a sentença final.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO - INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR NÃO CONSTAR DENTRE AS HIPÓTESES DO ARTIGO 1015 DO CPC - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO SANEADOR - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IRRECORRÍVEL - RESP Nº 1.696.396/MT INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJ-SP - AGT: 22854603920208260000 SP 2285460-39.2020.8.26.0000, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 08/03/2021, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2021).

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE SANEOU O FEITO E AFASTOU AS PRELIMINARES E A PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDAS – JUÍZO QUE NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA AOS CASOS EM QUE GERE GRAVE PREJUÍZO À PARTE – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O artigo 1.015 do CPC especifica o rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento, no qual não está aquela que afasta a tese prejudicial relativa à prescrição e as preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva. A interpretação do referido dispositivo pode ser flexibilizada para abarcar situações onde se demonstre grave prejuízo à parte, o que não se vê na hipótese tratada nos autos.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023468-90.2023 .8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2024).

Portanto, não se vislumbra qualquer vício ou ilegalidade a ser reparado pela via recursal eleita, tampouco se identificam fundamentos idôneos para desconstituir os termos da decisão agravada, cuja manutenção se impõe como medida de rigor.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025